Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-30.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NO DESTINO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal do autor visando a majoração do dano material, bem como a condenação da empresa ré no dano moral sofrido.
2. DANO MATERIAL. Extravio definitivo de bagagem no destino. Formulário de Extravio de bagagem em que menciona o autor os itens

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NO DESTINO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal do autor visando a majoração do dano material, bem como a condenação da empresa ré no dano moral sofrido.
2. DANO MATERIAL. Extravio definitivo de bagagem no destino. Formulário de Extravio de bagagem em que menciona o autor os itens extraviados, ou seja, roupas, pedaço de sabão caseiro, vestidos, bermudas, hidratante e desodorante, porém, sem anotação dos respectivos valores. Ausência de comprovação de extravio de outros itens e seus valores. Fixação do dano material em R$ 500,00. Razoabilidade, considerando a oferta da empresa ré de R$ 300,00.
3. DANO MORAL. Caracterização. Verba devida. Aborrecimentos sofridos pelo autor que superam o mero dissabor. Fixação em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.
4. SUCUMBÊNCIA. Procedência parcial da ação. Sucumbente, deve a parte ré arcar com as custas e despesas do processo e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2o).
5. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.